Tribunal: STF
Processo: Rcl 54502
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta por O. P. C. para garantir a autoridade das decisões proferidas nos HCs 88.610/RJ e 98.621/PI e no ARE 1.121.625-AgR/PB pelo Juízo da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Campos dos Goytacazes/RJ.



    A defesa técnica afirma que o reclamante



    “[...] está sujeito à aplicação de pena criminal perpétua, em flagrante afronta ao conteúdo do art. 5º, inc. VLVII, alínea b e inc. LXXVIII, ambos da Constituição Federal. 



    Isso porque, sem [sic] sequer ter sido denunciado criminalmente (e muito menos condenado, por via de consequência), o Requerente está com seus bens sequestrados criminalmente desde o ano de 2008, perfazendo 15 (quinze) anos no corrente momento.” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Nesse contexto, assevera que foi formulado pedido de liberação dos bens, o qual foi indeferido pelo juízo reclamado.



    Alega que 



    “[a] decisão é tão absurda que fundamenta a necessidade do sequestro diante do suposto liame entre as partes, representadas pelo mesmo advogado (aqui subscritor), em flagrante violação ao conteúdo do art. 133 da Constituição Federal. 



    Não bastasse, a situação configura de fato não só violação ao princípio constitucional da duração razoável do processo como, sobretudo, da vedação à pena perpétua. 



    Perceba-se, nesse ponto, a maldade da decisão reclamada. O Requente já conta com mais de 70 (setenta) anos, prevendo a lei penal, na espécie, prescrição máxima de 10 (dez) anos para o suposto cometimento de delitos. 



    Ocorre que ele já está há 15 (quinze) anos com os bens bloqueados criminalmente, sem sequer ter sido denunciado.” (págs. 11-12 do documento eletrônico 1).



    Diante disso, sustenta o cabimento da reclamação para preservar a autoridade de decisões desta Suprema Corte, assim ementadas:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NOVA CONDENAÇÃO. SENTENÇA IRRECORRÍVEL APÓS PERÍODO DE PROVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. OCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA. 



    I - Decorrido o período de prova sem que o magistrado tenha revogado expressamente o livramento condicional, fica extinta a pena privativa de liberdade. 



    II - Estando o HC pronto para julgamento há cinco meses, sem inclusão em mesa, resta configurada a lesão à garantia à duração razoável do processo. 



    III - Superação da Súmula 691. IV - Ordem concedida.” (HC 88.610, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma).



    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO CRIMINAL. ENCERRAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. VIOLAÇÃO. 



    I - O encerramento da instrução criminal não afasta a alegação de excesso de prazo, se a duração da segregação cautelar for abusiva. 



    II - Viola o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à duração razoável do processo o encarceramento do paciente por quase sete anos sem que haja previsão de julgamento da causa. 



    III - O princípio da razoabilidade impõe o reconhecimento do excesso de prazo da prisão preventiva, quando a demora no curso processual não for atribuível à defesa. 



    IV - Ordem concedida.” (HC 98.621, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma).



    ”Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Recurso extraordinário inadmitido na origem. 4. Momento do trânsito em julgado. 5. Consideração de fato ocorrido há mais de 20 anos na dosimetria. 6. Recurso admissível. 7. Ofensa à vedação de pena de caráter perpétuo. 8. Prescrição reconhecida de ofício. 9. Decisão monocrática que encurta o percurso para chegar-se ao mesmo destino. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.121.625-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



     Afirma ser 



    “[...] muito clara a repulsa da jurisprudência dessa E. Corte, em relação às violações ao princípio da duração razoável do processo e à vedação das penas de caráter perpétuo. 



    Nesse sentido, a decisão reclamada tenta se escusar do fato, sob alegações genéricas atinentes a problemas de ordem processual. Não consegue, contudo, explicar a seguinte tese: se o Reclamante não pode mais ser preso (aliás, não pode mais sequer ser denunciado ou processado), como pode ele ter seus bens bloqueados? 



    Nítida, portanto, a ofensa à autoridade das decisões dessa E. Corte, que se reflete na violação à própria Constituição Federal, em um caráter, mesmo, de desumanidade.” (pág. 13 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer:



    “[...] liminarmente, ante a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, seja deferida a ordem de liberação imediata de todo o patrimônio do Requerente, sequestrado por força das decisões exaradas no processo originário.



    [...]



    a) A expedição de ofício ao Juízo Reclamado, para que preste as informações pertinentes; 



    b) A expedição de ofício ao Conselho Nacional de Justiça, para que tome ciência de todo o processado – em atenção à violação aos princípios constitucionais da vedação das penas perpétuas e da duração razoável do processo – para que proceda como entender de direito; 



    c) A oitiva da PGR; 



    d) No mérito, o deferimento da Reclamação, para que a medida de sequestro seja totalmente extinta em relação ao Requerente.” (pág. 14. do documento eletrônico 1).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação em parecer assim ementado: 



    “Processo penal. Reclamação. Medidas cautelares. Pleito que busca extinção do sequestro de bens. 



    1. Os julgados indicados pelo reclamante foram proferidos por esse e. Supremo Tribunal Federal sem efeito vinculante ou eficácia erga omnes além de não figurar o reclamante como parte nos mesmos não servindo, portanto, como paradigma para reclamação. 



    2. Falta aderência estrita entre o caso concreto e as decisões indicadas pelo reclamante como violadas. 



    3. Pelo não conhecimento da reclamação.” (pág. 1 do documento 34).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, tenho que a reclamação não merece acolhida.



    Em que pesem os argumentos da defesa, verifico que nos HCs 88.610/RJ e 98.621/PI e no ARE 1.121.625-AgR/PB esta Suprema Corte proferiu decisões que possuem efeitos restritos aos sujeitos envolvidos naquelas relações processuais, das quais não fez parte o reclamante.



    Nesse contexto, este Tribunal assentou a impossibilidade da propositura de reclamação que tenha por objetivo assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeito erga omnes.



    Logo, somente são legitimados à propositura de reclamação constitucional aqueles prejudicados por atos contrários às decisões de eficácia vinculante e geral; ou aqueles que participaram da respectiva relação processual, nas hipóteses de preservação de decisões proferidas em processos de índole subjetiva.



    De acordo com esse entendimento, cito:



    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de processo de caráter subjetivo. Eficácia vinculante restrita às partes nele relacionadas. Precedentes. Ilegitimidade ativa configurada. Reclamação utilizada como atalho processual. Submissão da controvérsia ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Inadmissibilidade. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência da Corte e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. O reclamante não figura na relação processual do paradigma apontado, o qual é de índole subjetiva, revestindo-se de eficácia vinculante restrita somente às partes nele relacionadas. […] 5. O uso da reclamação constitucional como sucedâneo recursal é vedado pela Corte, conforme reiterada jurisprudência: Rcl nº 11.022-DF-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/4/11; Rcl nº 4.803/SP, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 22/10/10; Rcl nº 9.127/RJ-AgR, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe de 20/8/10; e Rcl nº 6.078/SC-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 30/4/10, entre outros. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 14.638 AgR/RJ, rel. Min. Dias Toffoli, Plenário).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal entende que a estrita aderência temática entre o ato reclamado e o decisão tida por desrespeitada é um dos pressupostos de cabimento da ação reclamatória.



    In casu, não há aderência estrita entre as decisões invocadas pelo reclamante para fundamentar o cabimento da reclamação e a decisão reclamada que indeferiu o pedido de liberação dos bens sequestrados.



    Nesse sentido, destaco o seguinte trecho do parecer ministerial, que bem elucidou a questão:



    “[...]



    Merece destaque, ainda, que na ementa do acórdão proferido no hc 88610 há menção a ‘livramento condicional’ e ‘extinção da pena privativa de liberdade’; no hc 98.621 dispôs-se que o encerramento da instrução criminal não afasta a alegação de excesso de prazo se a duração da ‘segregação cautelar’ for abusiva e, por fim, no ARE 1.121.625, esse e. STF tratou de ‘consideração de fato ocorrido há mais de 20 anos na dosimetria’. Vejamos a ementa dos referidos julgados:



    [...]



    Como se vê nenhum dos julgamentos indicados pelo reclamante tratam especificamente do alegado excesso de prazo relativo ao sequestro de bens, a evidenciar falta de aderência estrita com o caso concreto apresentado.” (págs. 4-5 do documento eletrônico 34).



    Com efeito, os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito ou garantia à autoridade de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, a esses julgamentos invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.



    Nessa linha, menciono:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA CRIMINAL. SÚMULA VINCULANTE 24. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ATO RECLAMADO. DISTINÇÃO ENTRE AS DECISÕES PROFERIDAS COM BASE NO ART. 396 E 397 DO CPP. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, V, DA LEI 8.137/1990. PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESNECESSIDADE. CRIME FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Impõe-se a negativa de seguimento às reclamações quando não juntada cópia do ato reclamado. 



    2. A decisão proferida em juízo de recebimento ou rejeição da denúncia tem fundamento no art. 396 do CPP e é distinta daquela prolatada para examinar as razões aduzidas pela defesa ao apresentar resposta à acusação e verificar se o caso é de absolvição sumária, a qual tem fulcro no art. 397 do mesmo diploma legal. 



    3. São desprovidas de aderência estrita as reclamações apresentadas com a alegação de ofensa ao enunciado 24 da Súmula Vinculante quando o feito em trâmite na origem diz respeito ao delito previsto no art. 1º, V, da Lei 8.137/1990, crime formal que dispensa resultado naturalístico para a sua configuração e, portanto, não abrangido pelo verbete sumular. 



    4. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 48.295 AgR/PB, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma; grifado).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 56. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O pedido foi negado por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal ou mesmo no art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil, seja para preservar a competência desta Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões ou, ainda, a observância obrigatória das súmulas vinculantes. 



    II - Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534 AgR/MA, de relatoria do Ministro Celso de Mello). 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 37.046 AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Daí porque o pedido formulado não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência desta Suprema Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator